Tribunal: STF
Processo: ARE 1365483
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA POSTERIOR AO INTERREGNO: POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.037. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Está explícito no acórdão recorrido que a incidência dos juros moratórios se deu apenas pelo interregno que supera o período de graça para pagamento do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 



    2. Destarte, não se há falar em ofensa ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos), cuja previsão remanesce mesmo em caso de inadimplemento. 



    3. Fosse outra a posição do Tribunal de origem, conquanto caracterizado o inadimplemento, minha compreensão seria no sentido da jurisprudência desta Suprema Corte, a afastar a incidência dos encargos moratórios no período de graça, aplicáveis, como é o caso, ao longo das parcelas pagas a destempo — após o prazo do art. 100 da CRFB.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.